Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008477-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S. A.
AGRAVADO: JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS DE BUSCA E APREENSÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA, POR ORA, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S. A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1001172-74.2021.8.11.0055, manejada em desfavor de JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES, “reconheceu a conexão existente entre a presente demanda e o feito de código n ° 1000995.13-2021.8.11.0055” e “tendo em vista que o pedido consignatório e a liminar naquele feito foram deferidos, deverá a presente demanda ser suspensa até o deslinde final daquele feito, para que se possa deliberar acerca do pedido de busca e apreensão realizado pela parte autora.” (Id. 53726095 - da origem).
Em suas razões, o recorrente requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da ação de busca, tendo em vista a presença de todos seus requisitos.
Afirma que a prova inequívoca está consubstanciada no inadimplemento contratual por parte do agravado, cuja mora não foi afastada com o ajuizamento da ação consignatória, e que naqueles autos houve recusa no recebimento do valor depositado, ante a sua insuficiência.
Argumenta que o perigo de dano e sua irreparabilidade, decorre do simples fato de que o reconhecimento da conexão não obsta o prosseguimento das demandas.
No mérito, requer o provimento do recurso para ratificar em definitivo a decisão liminar.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, verificada a conexão entre as ações de busca e apreensão e consignação em pagamento anteriormente ajuizada, adequada a reunião dos feitos para julgamento conjunto, na forma do artigo 103 do Código de Processo Civil.
Ademais, de acordo com a decisão agravada, estando o fiduciante, ora agravado, albergado por decisão proferida nos autos da ação de consignação de pagamento, descabe a análise da liminar e eventual concessão de busca e apreensão ao banco fiduciário.
Por fim, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para que preste as informações que entender necessárias, inclusive, quanto à existência de decisão superveniente que possa interferir no processamento do agravo.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator